Tribunal: TJMT
Processo: 0020205-71.2005.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020205-71.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDEMIRCIO CORREIA FERNANDES - EPP - CNPJ: 02.522.335/0001-03 (APELANTE), BRAGA & LOMBARDI LTDA - ME - CNPJ: 03.143.464/0001-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO NA VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – DESPACHO CITATÓRIO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – APLICAÇÃO DA REGRA NOVA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Na Execução Fiscal, proposta antes da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional será interrompido com a citação do devedor. Contudo, nos termos do Resp n. 999.901/RS, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, pode haver a retroatividade da interrupção da prescrição, nos feitos ajuizados antes de 09/06/2005, desde que o despacho ordenador da citação tenha ocorrido quando já em vigor a LC n. 118/2005.

Não decorridos mais de 05 (cinco) anos entre a data de vencimento do imposto e o despacho que ordenou o ato citatório, não há falar em prescrição, porque interrompida pela prática de tal ato.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, reconheceu a prescrição do crédito tributário, haja vista a ausência de citação da executada.

O Apelante sustenta que não ocorreu a prescrição, porque a ação foi ajuizada dentro do prazo exigível para o crédito tributário e o despacho que ordenou a citação foi proferido após o advento da Lei n. 118/2005, portanto deve-se aplicar a atual redação do artigo 174, I, do Código Tributário Nacional.

Afirma que o despacho que ordenou a citação interrompe o lapso prescricional, e que a citação da parte executada não se consumou por culpa exclusiva do Poder Judiciário, visto que a Fazenda Pública, em momento algum, quedou-se inerte.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e cassar a sentença objurgada.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão no id. 5053801.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, reconheceu a prescrição do crédito tributário.

Denota-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual, em 30/03/2005, propôs a presente ação executiva, visando ao recebimento de crédito tributário decorrente do ICMS referente ao período de 2004, representado pela CDA n. 000196/05.

O Juiz singular determinou a citação da parte executada em 30/11/2005, que, não se realizou, porque a Executada não foi localizada.

Por meio do petitório no id. 5053793, em 24/03/2006, a Exequente requer a citação editalícia da empresa executada e a citação postal dos sócios, o pedido foi deferido em 30/05/2007 (id. 5053795). Todavia, antes de promover a referida diligência, em 13/10/2011, sobreveio a sentença recorrida que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito (id. 5053796).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A questão posta à análise restringe-se a verificar se no caso dos autos ocorreu, ou não, a prescrição do crédito tributário.

O artigo 174 do Código Tributário Nacional, com a redação anterior ao advento da Lei Complementar n. 118/2005, estabelecia que o prazo prescricional tributário de 05 (cinco) anos passava a fluir com a constituição do crédito tributário e
interrompia-se com a citação do devedor
. Contudo, com a alteração da redação, em 09/06/2005,
a prescrição passou a ser interrompida pelo despacho do juiz que ordenar a citação
.

Assim, em regra, se a ação de execução fiscal foi ajuizada entes da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional será interrompido com a citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.

Entretanto, nos termos do entendimento firmado no Resp n. 999.901/RS, na sistemática dos Recursos Repetitivos, a retroatividade da interrupção da prescrição pode alcançar os feitos ajuizados antes de 09/06/2005, desde que o despacho ordenador da citação tenha ocorrido quando já em vigor a LC 118/05. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO FISCAL - DCTF - PRESCRIÇÃO - MARÇO INTERRUPTIVO- CITAÇÃO - REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN - AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LC 118/2005. 1.
Nos termos do entendimento firmado no Resp nº 999.901/RS, DJE de10/6/2009, na sistemática dos Recursos Repetitivos, a retroatividade da interrupção da prescrição pode alcançar os feitos ajuizados antes de 9/6/2005, desde que o despacho ordenador da citação tenha ocorrido quando já em vigor a LC n. 118
. 2. (...). (STJ - AgRg no REsp: 1267098 SC 2011/0169278-5, Relator: Ministra Eliana Calmon, data do julgamento: 23/10/2012, T2 - Segunda Turma).(negritei)

No caso em questão, observa-se que a Execução Fiscal foi distribuída em 30/03/2005, com despacho citatório em 30/11/200. Logo, resta evidente que o despacho ordenador da citação ocorreu após a vigência da LC 118/2005, razão pela qual a prescrição dos créditos ajuizados dentro do prazo legal resta interrompida.

Diante de tais considerações, o provimento do apelo é medida impositiva.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para desconstituir o ato sentencial recorrido e, via de consequência, determino o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021